Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÚVIDA. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo apreendido pode ser restituído quando interessar ou não ao processo e não houver dúvida acerca da propriedade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença.
4. Subsistindo dúvida quanto à propriedade do terceiro de boa-fé, inviável o deferimento do pedido de restituição do bem, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.